Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no : 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial:ED - Embargos de Declaração Embargantes: Rômulo Augusto de Castro Felix Consórcio SDF Yara da Silva Geraldini Embargados: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rômulo Augusto de Castro Felix (Id. 19502834), pelo Consórcio SDF (Id. 19501728) e por Yara da Silva Geraldini contra o acórdão (Id. 19084371) que deu provimento à remessa necessária. A Egrégia Terceira Turma Cível iniciou o julgamento dos presentes embargos de declaração aos 21 de julho de 2021, tendo este Relator proferido voto para conhecer e negar provimento ao aludido recurso. Na ocasião do julgamento a Eminente Desembargadora Fátima Rafael pediu vista, nos termos da certidão referida no Id. 27549888. Em seguida, aos 4 de agosto de 2021, requereu a dilação do prazo por 10 (dez) dias (art. 113, § 1o, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça). O aludido requerimento foi deferido pela Eminente Presidente da 3a Turma Cível, Desembargadora Maria de Lourdes Abreu (Id. 27935656), em 5 de agosto de 2021. Aos 3 de dezembro de 2021 o Consórcio SDF requereu a aplicação das alterações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa em virtude da edição da Lei no 14.230/2021 (Id. 31218002). Assim, a Eminente Desembargadora Fátima Rafael, no dia 11 de janeiro de 2022 (Id. 31861224) determinou a submissão da aludida manifestação para análise por este Relator. Em 24 de janeiro de 2022 (Id. 31993315) este relator não acolheu as alegações articuladas na referida petição e determinou o prosseguimento do curso do processo, com a consequente devolução dos autos para a Excelentíssima Desembargadora Fátima Rafael, primeira Vogal, nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rômulo Augusto de Castro Felix (Id. 19502834), pelo Consórcio SDF (Id. 19501728) e por Yara da Silva Geraldini contra o acórdão (Id. 19084371) que deu provimento à remessa necessária. O Consórcio SDF requerereu a aplicação das alterações introduzidas, na Lei de Improbidade Administrativa, pela Lei no 14.230/2021 (Id. 31218002). Assim, a Eminente Desembargadora Fátima Rafael determinou a submissão da aludida manifestação para análise por este Relator. A Egrégia Terceira Turma Cível iniciou o julgamento dos presentes embargos de declaração, aos 22 de julho de 2021, tendo este Relator proferido voto para conhecer e negar provimento ao aludido recurso. Em seguida, a Eminente Desembargadora Fátima Rafael pediu vista, nos termos da certidão referida no Id. 27549888, razão pela qual o aludido julgamento ainda não foi concluído. Observa-se que a Lei no 14.230/2021 entrou em vigor aos 25 de outubro de 2021, ou seja, em momento posterior à ocorrência dos fatos, à propositura da demanda, ao julgamento do reexame necessário e ao início do julgamento dos presentes embargos de declaração. Por essa razão a manifestação articulada pelo Consórcio SDF, ora embargante, não impede o prosseguimento do curso do julgamento já iniciado, tendo em vista que o recurso deve ser examinado de acordo com a legislação vigente ao tempo dos respetivos fatos jurídicos subjacentes à demanda, em homenagem à parêmia latina tempus regit actum. Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para promova o retorno dos autos do processo para a Eminente Desembargadora Fátima Rafael para que, caso assim entenda, proceda à devolução do pedido de vista, em estrita observância do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Aos 26 de janeiro (Id. 32152236) e 4 de fevereiro de 2022 (Id. 32428562), respectivamente, o Consórcio SDF e Yara da Silva Geraldini requereram a aplicação da Lei no 14.230/2021. Por determinação da Desembargadora Fátima Rafael (Id. 32930672), os autos foram remetidos a este Relator para nova apreciação das petições que tratam a respeito da eventual aplicabilidade da Lei no 14.230/2021. Assim, assinalo que a questão objeto das petições referidas no Id. 32152236 e Id.32428562 já foi exaustivamente apreciada por este Relator por intermédio do despacho proferido aos 24 de janeiro de 2022 (Id. 31993315). Diante do exposto, ratifico o teor do aludido despacho. Em razão do excessivo transcurso de prazo para julgamento do presente recurso, iniciado em 21 de julho de 2021, e, à vista do teor da Meta no 4, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça, e ainda, em virtude da aplicabilidade das regras cogentes previstas no art. 113, §§ 2o e 3o, do RITJDFT, com a mais reverente vênia da eminente Desembargadora vistora, determino o encaminhamento dos presentes autos ao Eminente Desembargador Presidente da Egrégia Terceira Turma Cível para as devidas providências preconizadas no aludido dispositivo regimental. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator